Tribunal: CARF
Processo: 18186.731852/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.731852/2015-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-005.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS
Interessado
MEG'S REPRESENTACOES LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
ESCRITA. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material devida a erro de escrita na
ementa do acórdão, devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar o
vício apontado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de Embargos apresentados pela unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão em face do Acórdão n. 2003-001.314 proferido
pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção, em 19/03/2020 (e-fls. 59/62). O citado Acórdão foi
exarado na sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10805.723937/2015-30 e negando provimento ao recurso voluntário.
Os Embargos inominados (fl.65), possuem, em suma, o seguinte teor, ora grifado:
“A Equipe Regional de Contencioso Administrativo - DEVAT08 - VR - da 8^. Região
Fiscal - Unidade Preparadora - ..., vem, respeitosamente, interpor Embargos Inominados
para Correção de Acórdão, nos termos do artigo 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n^. 343/2015, pelas razões de fato a seguir expostas:
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731852/2015-71
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731852/2015-71

Esse Processo tem como objeto exclusivo o lançamento referente à multa por
atraso da entrega de GFIP relativa ao ano-calendário de 2010, com Código de
Receita 1107.
Embora o Relatório e o dispositivo do Acórdão em questão verse sobre o objeto em tela,
a Ementa se refere a objeto distinto, portanto, estranho ao presente Processo, na
medida em que trata e remete ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF -
fls. 63.
Constatada a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto ou erro,
solicitamos, através dos presentes Embargos, a prolação de novo Acórdão para correção
da Ementa mencionada, nos termos do referido artigo 66, do RICARF.
Diante dos Embargos opostos, o Presidente da 3a Turma Extraordinária da 2a
Seção do CARF, em Despacho de Admissibilidade (fls. 68/69), entendeu realmente pela
inexatidão devida a lapso manifesto na Decisão proferida, devendo então haver a prolação de
novo acordão, de modo a ser procedida a retificação da Ementa do Acórdão. Senão, vejam-se os
seguintes excertos do Despacho da Sra. Presidente:
Pois bem, compulsando aos autos, nota-se, de fato, que o processo trata de
descumprimento de obrigações acessórias, relacionadas a contribuições sociais pi
evidenciarias. Contudo, constou na ementa do acórdão que o assunto se refere ao
imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF).
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos teimos do art. 66, caput. Anexo II, do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Os Embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser
conhecidos.
Inexatidão material. Erro na indicação do assunto em Ementa.
Verifica-se que houve inexatidão material, em razão de erro de indicação da
assunto, na ementa do acórdão, constando indevidamente expressão “IMPOSTO SOBRE A
RENDA
DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)”,
quando
o
correto
seria
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS”. Além de tal fato, deve ser substituído o
termo “Exercício: 2010” por “Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010e.
Assim, a redação da ementa merece reparos, de modo a adequar o texto ao que se
apreciou no julgado. Por tal razão, retifica-se a ementa do acórdão embargado, de modo que
deixe de constar:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.”, e
Exercício: 2010
E, por sua vez, em substituição a redação acima, passe a constar o seguinte:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS”. e
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731852/2015-71

Ementa retificada.
Em razão de ter sido procedida a retificação da ementa do acórdão, apresenta-se,
neste tópico, conforme abaixo, o inteiro teor da ementa do acórdão embargado já com sua nova
redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PROJETO DE LEI. AUSENCIA DE OBRIGATORIEDADE.
Mero projeto de lei, que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi objeto de
sanção pelo Presidente da República, não obliga os particulares, nem tampouco a
Administração Fiscal, que atua com base no princípio da legalidade.
REPETIÇÃO DE MATÉRIAS. MOTIVAÇÃO REFERENCIADA. PREVISÃO
LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer dos
fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há inovação
argumentativa apta a infirmar aquele julgado.

Conclusão.
Ante o exposto, voto em acolher os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original